Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO INADIMPLIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ENCARGO DE NATUREZA MORATÓRIA. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS SOFRIDAS PELO CONDOMÍNIO COM A MORA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. CONFUSÃO COM OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NATUREZAS DIVERSAS. INCIDÊNCIA CUMULADA. LEGITIMIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A convenção de condomínio encerra conteúdo normativo de alcance subjetivo limitado, submetendo todos os condôminos às regras convencionais legitimamente aprovadas em assembleia, salvo eventual conflito com regulação legal, e, assim, prevendo, como encargo da mora quanto ao pagamento das parcelas condominiais, a agregação ao débito inadimplido, além de correção monetária, juros e multa, de honorários advocatícios, se necessária a interseção de profissional da advocacia para percepção do inadimplido, o acessório correspondente à verba honorária se afigura legítima e exigível por encerrar simples compensação decorrente da mora, visando ressarcir o condomínio das despesas originárias da inadimplência (CC, arts. 389 e 395).
2. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em razão da cobrança judicial de cotas condominiais em atraso não se confundem com os honorários previstos pela convenção condominial, porquanto encerra essa verba acessória compensação decorrente dos efeitos da mora em que incidira o condômino inadimplente, à medida em que, ajuizando ação destinada à realização da obrigação, a medida gera custos ao condomínio, que, derivando da inadimplência, devem ser transmitidos ao obrigado inadimplente, se assim previsto na convenção condominial, ostentando a verba natureza compensatória consoante o princípio restitutio in integrum.
3. Enquanto os honorários advocatícios de sucumbência são orientados pelo princípio da causalidade e pelo êxito obtido pela parte, destinando-se a remunerar os serviços desenvolvidos pelo seu patrono em ambiente judicial, os honorários convencionais estão vocacionados a compor a despesa - prejuízo - experimentada pelo condomínio que, defronte a inadimplência do condômino, tivera que se valer de profissional da advocacia para auferir o crédito que o assiste, tornando legítima, em caso de condenação judicial, a agregação ao débito reconhecido de ambas as verbas, pois têm naturezas diversas.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.